Tribunal: TJDFT
Processo: 0720857-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. LIMINAR DEFERIDA. RECURSO DA RÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DA PARCELA VENCIDA E INEXISTÊNCIA DE MORA. DECISÃO MANTIDA.
1. O afastamento da mora só é possível com o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor, nos termos do Art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69. Compreende-se como integralidade do débito as parcelas vencidas e vincendas, nos termos do julgamento do REsp n.o 1.418.593/MS representativo da controvérsia (Tema 722).
2. Na hipótese, à míngua de comprovação do adimplemento tempestivo da parcela que ensejou o ajuizamento da ação de busca e apreensão, tampouco do pagamento das parcelas vencidas e vincendas em 5 (cinco) dias após o cumprimento da liminar de apreensão do veículo, de rigor a manutenção da decisão impugnada.
3. A matéria posta "sub judice" não pode ser exaurida em sede de Agravo de Instrumento que, sabidamente, não se presta a tal fim, sob pena de supressão de instância, a aguardar a dilação probatória nos autos originários.
4. Agravo conhecido e não provido.